Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708544-74.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AMANDA PINHEIRO TEIXEIRA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A (ID 53015592) contra a decisão proferida pelo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, JULGOU EXTINTO o presente feito sem apreciação do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, e tendo em vista o disposto no artigo 3o, §3o, do Decreto-lei 911/69. Pela petição de ID 53015603, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS NÃO PADRONIZADOS comunica a cessão de direitos pela empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora apelante, requerendo sua habilitação nos autos, em razão da substituição processual noticiada. Intimada, a apelada não se manifestou sobre a alteração solicitada (ID 53943729). Decisão de ID 54235555, indeferiu o pedido de sucessão processual, mas, no entanto, admitiu o ingresso da cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, como assistente litisconsorcial da apelada. Petição de Id 55214270, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa que a dívida, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi quitada, por meio do acordo extrajudicial firmado com a parte ré. Levando-se em conta que o direito postulado na demanda inicial não é do assistente litisconsorcial, a apelada foi intimada a se manifestar a respeito do acordo firmado e a suposta quitação da dívida. A apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ratificou o acordo notificado nos autos, posto que a dívida fora liquidada pela apelada, AMANDA PIHEIRO TEIXEIRA VIEIRA, por meio de acordo extrajudicial. É o relatório. DECIDO Conquanto seja tempestivo o presente recurso de apelação, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a quitação da dívida pela apelada, AMANDA PIHEIRO TEIXEIRA VIEIRA, por meio de acordo extrajudicial. Diante disso, a tutela recursal pleiteada perdeu o objeto. Julgo, portanto, prejudicado o recurso de apelação, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator